Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010486-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA - CPF: 805.434.131-87 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ:

“Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
interposto por ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, na execução fiscal de n.º 1016965-71.2016.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que converteu o arresto executivo em penhora, nos seguintes termos (ID. 113848044 – autos n.º 1016965-71.2016.8.11.0041):

“Trata-se de pedido de liberação da quantia retida pelo arresto executivo deferido no id. 113018426, sob alegação de nulidade das constrições ante a inexistência de citação.

Posteriormente, houve manifestação da Procuradoria Geral do Estado, a qual alegou inexistência de nulidade, pugnando pela manutenção do bloqueio e, também, pela ciência inequívoca quanto à abertura de prazo para oposição de embargos à execução.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando

os autos nota-se que o

bloqueio realizado foi deferido em razão do arresto executivo, com fundamento no art. 830, “
caput”
, do CPC.

Neste cenário, consoante a decisão proferida, é perfeitamente plausível à realização do arresto executivo na presente situação, mormente quando frustradas as tentativas de citação dos Executados, necessário seria o arresto dos bens para garantir a execução.

A medida de penhora realizada
antes de efetivada a citação dos devedores é válida
e tem fundamentação no Código de Processo Civil de 2015 no art. 854, caput.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Sabe-se que as disposições do CPC/15 são aplicadas
subsidiariamente
ao procedimento de execução fiscal, desta forma não há conflito entre os artigos 854 do CPC/15 e 8° da lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscais), pois o primeiro implica apenas deferimento do contraditório para momento oportuno, e tampouco entre o artigo 854 do CPC/15 e o artigo 185-A do CTN, já que o bloqueio de ativos financeiros não se confunde com a indisponibilidade genérica de bens e direitos.

O termo “ciência” a que alude o artigo 854 do CPC/2015 evidencia que o dispositivo se aplica tanto ás intimações quanto às citações. A nova ordem processual inaugurada em 2015 deu maior ênfase à efetividade da prestação jurisdicional, conforme art. 8° do CPC/2015, sendo justificável a penhora online antes da citação diante da constatação empírica de que os executados tentam se furtar ao pagamento do débito logo depois de serem cientificados do ajuizamento do feito executivo.

Ademais, embora o
artigo 830 Código de Processo Civil de 2015
, ao disciplinar o arresto executivo, constrição de bens do executado quando ele não for encontrado para a citação, não preveja a modalidade de bloqueio
on-line
, o dispositivo também
não a proíbe, o que permite ao juízo decidir sobre a sua viabilidade, em razão da lacuna legislativa.

A despeito disso, não se pode perder de vista que o juiz não poderá deixar de decidir ainda que existam lacunas no ordenamento jurídico. Assim, na falta de lei que regule a matéria em exame,
“o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”
, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp. 1.822.034, explicou que, nos termos do artigo 830 do CPC/2015, se o oficial de Justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens penhoráveis, deverá realizar o arresto para garantir a execução. Segundo a relatora, diferentemente do arresto cautelar previsto no artigo 301 do CPC – que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano –, o único requisito para o
arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. A citação, completou, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.

Ainda, sobre o tema, se manifesta, de maneira favorável, a doutrina:

"Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema BacenJud. (...) Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma prépenhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071)

Desta forma, não vislumbro a existência de nulidades no ato realizado no id. 113018426.

Ademais, considerando a existência do bloqueio de valores e manifestação espontânea da parte, evidencia-se a ciência inequívoca do executado, nos termos do artigo 12 da Lei de Execução Fiscal.

Desta maneira
CONVERTO
o arresto executivo em penhora.

Declaro a Executada citada, com fulcro no art. 239, §1° do CPC/2015.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, ante o comparecimento espontâneo no feito, concedo ao executado o prazo legal de 30 (trinta) dias para oferecimento de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

(Assinado e datado digitalmente)
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que o bloqueio judicial ocorreu equivocadamente, pois não houve sua citação no processo executivo.

Narra que:
“(...)
Não obstante os relevantes argumentos de fato e de direito acima expostos, ainda assim o juízo a quo determinou arresto executivo posteriormente convertido em penhora ANTES MESMO DE CITAR A EXECUTADA (ora Agravante) POR MANDADO, suprimindo assim, o devido processo legal, sendo que deveria ter observado a obrigatoriedade da disponibilização de possibilidade de pagamento espontâneo e/ou oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III e 11, ambos da LEF), mediante citação prévia conforme pleiteado pelo Executado no ID. 95636961
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Seja ADMITIDO o presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e processado na forma legal;

b) Seja atribuído imediato EFEITO SUSPENSIVO ao presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com amparo no art. 1.019, I, do CPC, determinando-se o imediato desbloqueio da quantia de R$ 52.687,92

indevidamente arrestados da conta bancária da Agravante diante da nulidade suscitada no presente agravo, até o pronunciamento definitivo pela Câmara sobre o mérito do recurso, ante o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;

c) Sejam requisitadas informações necessárias ao Juízo
a quo
no prazo legal;

d) Seja intimado o Agravado para, querendo, responder o presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II do CPC);

e) Requer, por fim, seja DADO PROVIMENTO ao presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo (id. 113848044), para o fim de determinar a nulidade da citação dos Executados, sobretudo em virtude do manifesto prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório causado à Agravante, que não permite seja declarada qualquer preclusão ou aproveitamento dos atos processuais anteriormente praticados
(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, consoante decisão lançada no ID. 168098172.

Contrarrazões (ID. 169649673).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”,
interposto por ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, na execução fiscal de n.º 1016965-71.2016.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que converteu o arresto executivo em penhora (ID. 113848044 – autos n.º 1016965-71.2016.8.11.0041).

Da análise dos autos de origem (processo n.º 1016965-71.2016.8.11.0041), verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 10.10.2016, ação de execução fiscal em face da parte agravante, buscando receber o crédito proveniente da CDA n.º 1605206 (ID. 2445971 – processo n.º 1016965-71.2016.8.11.0041).

Recebida a inicial e, após o despacho que determinou a citação da parte devedora para o pagamento do débito, foi expedido o AR pertinente, o qual retornou negativo (ID. 91645278 – lide n.º 1016965-71.2016.8.11.0041).

Assim, a parte exequente/agravada requereu o cumprimento da diligência por Oficial de Justiça (ID. 95635961 – autos n.º 1016965-71.2016.8.11.0041), cujo mandado, até o momento da interposição deste agravo, segundo irrompe do feito, não havia sido cumprido.

No entanto, a parte recorrente sofreu o bloqueio da quantia de R$ 52.687,92 (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) em sua conta bancária (ID. 113343401 – 1016965-71.2016.8.11.0041), mesmo sem ter sido citada, o que motivou a interposição do presente recurso.

E, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a questão trazida à baila não possui complexidade, pois já foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça e, hodiernamente, é ponto pacífico nos demais tribunais pátrios.

Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte recorrente, objetivando o recebimento da quantia de R$ 52.687,92 (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

E, como já exposto alhures, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de constrição e efetivou o bloqueio do referido montante nas contas da parte devedora.

No caso em comento, está demonstrada a probabilidade de direito da parte agravante, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, verifica-se que não houve sua citação antes da realização da penhora
online
e, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, tal conduta viola o princípio do devido processo legal. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1
. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016)”. (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...).

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019)”. (Destaquei).

Nesse sentido, também, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud , não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10114140520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” ( AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10004111420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Diante disso, a decisão recorrida é, no mínimo, equivocada, uma vez que não se atentou ao fato de que a parte devedora, ora recorrente, não havia sido citada quando da penhora efetuada.

Ademais, encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que foi constrita a quantia R$ 52.687,92 (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) da conta bancária da parte agravante, de forma ilegítima, sem que tenha lhe sido conferida a possibilidade de efetuar o pagamento do débito de forma espontânea.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente, determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024